Tribunal: TJDFT
Processo: 0703707-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À LISTA DE CREDORES. INTEMPESTIVIDADE. VEDAÇÃO ÀS DECISÕES SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. O juízo, ao receber a impugnação à lista de credores e constatar a intempestividade, deve conceder à parte a oportunidade de se manifestar, em cumprimento aos artigos 9° e 10 do Código de Processo Civil, que vedam a prolação de decisão surpresa.

2. Recurso conhecido e provido.